Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724869-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GERSON DA GAMA RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Valor - Cabimento - Excesso - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Inicialmente, é o caso de conhecimento do Agravo de Instrumento, conforme precedentes desta relatoria, em razão do Rol Taxativo Mitigado do art. 1.015, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). Feita essa digressão inicial, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes de forma cumulativa os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por GERSON DA GAMA RODRIGUES contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. A decisão de ID 24171721, na origem, determinou a realização de prova pericial atuarial, a ser produzida pela ré, ora agravante. As partes não se insurgiram contra tal decisum. O perito apresentou proposta e, após impugnação dos réus, reduziu os honorários de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 13.845,00 (treze mil oitocentos e quarenta e cinco reais). Apesar da combatividade em sede recursal, verifico que a impugnação é genérica e sem fundamentos razoáveis. Com efeito, da análise dos autos originários verifico a adequação do valor dos honorários periciais, os quais se amoldam ao conhecimento técnico exigido e à complexidade da causa. Consoante sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Atuária - IBA, a remuneração por hora do perito está arbitrada em R$ 388,85 (trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Disponível em: &lt;https://atuarios.org.br/tabela-de-honorarios/#&gt;. Acesso em 24 jun 25. No caso dos autos, além do perito ter realizado o desconto no valor total da perícia, sua hora foi estimada em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), inexistindo abusividade ou desproporcionalidade no valor apresentado. Convém destacar se tratar de processo com assunto específico, já tendo ocorrido a nomeação de quatro peritos em momento anterior, os quais não manifestaram interesse pela realização do ofício. Portanto, neste momento processual, não há condições de impor valor diverso, motivo pelo qual é o caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator